Tribunal: TJES
Processo: 5000266-92.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000266-92.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTENEA BRAVIM GAVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária em 22/06/2021, observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que ocorreu
in casu
, já que houve cientificação de um responsável – inquilina residente no imóvel de propriedade da recorrente.

2. A formatação padrão do termo de ocorrência e inspeção (que integra o referido normativo emitido pela agência reguladora) diferencia o titular da unidade consumidora e o usuário encontrado, sendo este quem efetivamente acompanha a inspeção, podendo ou não ser o titular.

3. Não verificada atuação irregular da recorrida, descabido se afigura aplicar em seu desfavor o disposto no artigo 37, §6º da CF, restando acertado o juízo de improcedência lançado na origem.

4.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000266-92.2022.8.08.0013

APELANTE:
RUTENEA BRAVIM GAVA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

Conforme o relatório, o qual ora ratifico, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença id nº 11119279, que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em razões de apelação ratificou as razões declinadas na origem, aduzindo não ter tomado conhecimento do termo de ocorrência, ensejando prejuízo à sua defesa administrativa, que “a EDP realizou a aferição e a retirada do medidor sem a presença da Autora e de nenhum técnico indicado pela mesma, configurando-se, assim, um ato unilateral e ilícito da empresa fornecedora de energia”.

A demanda primeva foi ajuizada visando afastar a cobrança realizada por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“bobina de potencial com o circuito elétrico queimado e interrompido enturno ao medidor, devido a uso de artifícios manuais, fazendo com que a energia consumidora na fase A não seja registrada na sua totalidade” – id nº 11119237, página 3).

Ocorre que a prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária em 22/06/2021, observou a contento a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois esta exige, entre outras providências, prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7º), o que ocorreu
in casu
, já que houve cientificação de um responsável – inquilina residente no imóvel de propriedade da recorrente.

Referida possibilidade é verificada até mesmo a partir da formatação padrão do termo de ocorrência e inspeção (que integra o referido normativo emitido pela agência reguladora), o qual diferencia o titular da unidade consumidora e o usuário encontrado, sendo este quem efetivamente acompanha a inspeção, podendo ou não ser o titular.

Não constatada, portanto, atuação irregular da recorrida, descabido se afigura aplicar em seu desfavor o disposto no artigo 37, §6º da CF, restando acertado o juízo de improcedência lançado na origem.

Em razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.